Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-60.2017.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALTA DE DEVER DE CUIDADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado de forma inquestionável pelo conjunto probatório produzido a clara previsibilidade objetiva do acidente e a falta de dever de cuidado da apelante, visto que transitava pela contramão da via, em velocidade acima do permitido, bem como detinha conhecimento acerca da alteração dos sentidos da via e se tivesse adotado as cautelas devidas, poderia ter evitado o evento danoso, não há que se falar em absolvição.

2. O art. 45, §1o, do CP disciplina que a prestação pecuniária será destinada aos dependentes da vítima ou a entidade pública ou privada com destinação social. Assim, inexistindo dependentes da vítima, o valor da prestação pecuniária será revertido a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definido pelo d. juízo da execução.

3. Recurso conhecido e desprovido.